Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO E POSTERIOR REMARCAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, bem assim, considerando solidariedade dos fornecedores pela participação da cadeia de consumo.
2. Não se tratando de transporte internacional e não estando fundada a reparação civil por danos materiais no extravio de bagagens, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação ao dano moral, haja vista o direito fundamental previsto na Constituição Federal (art. 5o, XXXII). Incidem, portanto, as regras da responsabilidade objetiva do prestador de serviço defeituoso (art. 14 do CDC) e do direito básico do consumidor em ter a efetiva prevenção e reparação de danos (art. 6o, VI). No caso, a causa de pedir não está centrada propriamente no cancelamento de voo por conta da pandemia de Covid-19 (Lei 14.034/2020 e Lei 14.046/2020), porém nos acontecimentos seguintes que geraram danos patrimoniais e violaram a dignidade da consumidora para efeitos de sua reparação/compensação.
3. No caso concreto, a apelada adquiriu pacote de viagem, incluindo voo nacional, com data determinada, que veio a ser cancelado em razão das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19. Optou pelo uso do crédito em novo voo, contudo não conseguiu remarcar suas passagens aéreas para o trajeto e data solicitados, obrigando-se a adquirir passagens por conta própria para o retorno da viagem. Assim, cabível a restituição da diferença paga a maior pelas passagens em outra companhia, bem assim, o reembolso de despesas com medicamentos para o tratamento de enfermidade desencadeada em razão do comportamento indevido das fornecedoras.
4. A submissão da consumidora à longa espera no aeroporto, sem solução do problema de remarcação de voo, que era de responsabilidade da companhia aérea e da empresa intermediadora que vendeu o pacote de viagem, assim como os demais contratempos e constrangimentos sofridos pela apelada, somado ao descaso das apelantes com a ausência de informações, revelaram a falha na prestação do serviço, ensejando à reparação civil pelo dano moral causado.
5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
6. Apelação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A não conhecida. Apelações das rés Gol Linhas Aéreas e Decolar.Com Ltda. conhecidas e não providas.